Tribunal: TJES
Processo: 0000894-57.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Adicional por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000894-57.2018.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE LINHARES

APELADO: OZIMEIA DO NASCIMENTO GOMES e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO JÁ REALIZADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão
lavrado pela colenda Quarta Câmara Cív
el que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo Município de Linhares-ES
a
fim de reformar a sentença hostilizada para julgar improcedente toda a pretensão autoral, invertendo, por consectário, o ônus sucumbenci
al, de forma a condenar todas as autoras ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais,
o qual foi arbitrado no
percentual mínimo previsto nas faixas do § 3º do art. 85, do Código de Processo Civil, sobre o valor atualizado da causa,
e
cuja exigibilidade encontra-se suspensa pelo fato de as requerentes litigarem amparadas pela gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, do CPC/2015).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há questão em discussão cinge-se em determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto aos argumentos do embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os Embargos de Declaração visam esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão, não sendo cabíveis para rediscutir matéria já decidida.

4. O acórdão embargado abordou todas as questões relevantes, não havendo nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, porquanto todas as questões apontadas foram devidamente enfrentadas e já se encontram esclarecidas, especialmente àquela relacionada a ausência de regulamentação específica no ordenamento jurídico municipal que autorize o pagamento do adicional de insalubridade aos servidores daquela municipalidade, visando os presentes embargos de declaração, pela via transversa da suposta necessidade de sanar omissão e prequestionar expressamente determinados dispositivos constitucionais e legais, a rediscussão do mérito, o que é inadmissível.

5. A alegação de omissão quanto ao prequestionamento não se sustenta, pois todas as normas constitucionais e legais já foram analisadas no julgamento anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. A rediscussão de mérito não é admissível em Embargos de Declaração. 2. Inexiste omissão quando a decisão anterior aborda adequadamente os pontos relevantes, infirmando todos os argumentos que teriam capacidade de modificar o convencimento firmado. 3. O prequestionamento de normas constitucionais e legais é desnecessário quando estas já foram enfrentadas no julgamento anterior.

Dispositivos relevantes cita
dos
: art. 7º, inciso XXIII, da CF/88, arts. 55, alínea “m”, e 154, ambos da LCM nº 1347/90, Norma Regulamentadora de Segurança e Saúde no Trabalho em Estabelecimentos de Assistência à Saúde a NR 15, anexo nº 13 e 14 e Portaria 3.214/78, do Ministério do Trabalho, e na Lei nº 13.342/2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, t
rata-se de
e
mbargos de
d
eclaração
opostos
p
o
r
Oziméia do Nascimento Gomes,

Rosiane da Silva Correia, Suely de Fátima do Rosário, Marineide Gomes Goudinho, Alessandra Gualbersa Dias
e
Ana Rodrigues dos Santos Broseghini

contra
v. acórdão (
ID
11012226
)
lavrado pela colenda Quarta Câmara Cível

que, por unanimidade,

deu

provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Linhares-ES

a

fim de reformar a sentença hostilizada para julgar improcedente toda a pretensão autoral, invertendo, por consectário, o ônus sucumbencial, de forma a condenar todas as autoras ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais,
o qual foi arbitrado no
percentual mínimo previsto nas faixas do § 3º do art. 85, do Código de Processo Civil, sobre o valor atualizado da causa,
e
cuja exigibilidade encontra-se suspensa pelo fato de as requerentes litigarem amparadas pela gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, do CPC/2015).

Nas razões recursais, alegam as embargantes, em síntese, que o v. acórdão padeceria do vício da omissão (art. 1.022, inciso II, do CPC/2015) que necessitaria ser aclarado com a finalidade de prequestionar a matéria (art. 1.025 do CPC/2015, Súmulas nº 98 e nº 211 do STJ e Súmula nº 282 do STF), uma vez que não teria enfrentado todos os argumentos que teriam capacidade de modificar a conclusão exposta invocados nas razões (art. 93, inciso IX, da CF/88, e art. 489, § 1º, inciso IV, do CPC/2015), quais sejam:
i)
partiu da equivocada premissa que não haveria lei municipal para regulamentar a concessão do adicional de insalubridade aos servidores municipais, enquanto que o art. 7º, inciso XXIII, da CF/88, e o art. 55, alínea “m”, da LCM nº 1347/90, disciplinam a matéria, que também se encontra estabelecida na Norma Regulamentadora de Segurança e Saúde no Trabalho em Estabelecimentos de Assistência à Saúde a NR 15, anexo nº 13 e 14 e Portaria 3.214/78, do Ministério do Trabalho, e na Lei nº 13.342/2016;
ii)
deixou de considerar o tratamento diferenciado que vem sendo concedido aos servidores municipais a respeito do adicional de insalubridade, em afronta ao art. 5º,
caput
, da CF/88.

Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material, ou seja, trata-se de recurso de fundamentação vinculada
1
, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional,
sendo descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida
, bem como analisar matérias que estão sendo suscitadas pela primeira vez (inovação recursal), sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Referidos aclaratórios também não se prestam para responder questionário formulado pela parte embargante que não está satisfeita com a decisão embargada, pois o Poder Judiciário não é órgão de consulta, devendo a parte inconformada buscar as via recursal adequada para combater o
decisum
que se encontra devidamente fundamentado e que rechaçou as teses invocadas no precedente recurso, principalmente por
não ser necessário rebater os argumentos que não possuem aptidão para infirmar a conclusão adotada pela Câmara julgadora
e nem precedentes não persuasivos que não possuem aptidão para interferir na solução da causa (art. 489, § 1º, incisos IV e VI, do CPC/2015).

Partindo dessas premissas, após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pelo embargante com os fundamentos expostos no voto condutor do acórdão, concluo que
não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa
, porquanto todas as questões apontadas foram devidamente enfrentadas e já se encontram esclarecidas, especialmente àquela relacionada a ausência de regulamentação específica no ordenamento jurídico municipal que autorize o pagamento do adicional de insalubridade aos servidores daquela municipalidade,
visando os presentes embargos de declaração,
pela via transversa da suposta necessidade de
sanar omissão e
prequestionar expressamente
determinados dispositivos constitucionais e legais
, a rediscussão do mérito, o que é inadmissível
.

Ao contrário do que alegam as embargantes, todas as questões levantadas nas razões e contrarrazões do apelo foram devidamente enfrentadas no precedente julgamento, inexistindo a omissão apontada. O acórdão embargado foi explícito ao reconhecer a existência do art. 55, alínea “m”, da Lei Municipal nº 1.347/90. Contudo, foi fundamentado, de forma exaustiva, que tal dispositivo é uma norma de eficácia limitada, que prevê o direito ao adicional de insalubridade “na forma da Lei”, ou seja, para a concessão daquela vantagem pecuniária, é imprescindível a edição de uma lei específica que regulamente as condições, os critérios de pagamento e os percentuais devidos, o que, no caso do município de Linhares, não ocorreu.

A decisão colegiada destacou que a ausência de norma regulamentadora impede o Poder Judiciário de suprir a lacuna legislativa, sob pena de violação ao princípio da separação dos Poderes e ao princípio da legalidade, que rege a Administração Pública.

A respeito da aplicação das normas federais e trabalhistas, como a NR 15 do Ministério do Trabalho, o acórdão embargado também foi inequívoco ao afastar sua incidência direta. Explicou-se que a competência para legislar sobre o regime jurídico dos servidores públicos é do respectivo ente federado – no caso, o Município de Linhares, e que o art. 154 da Lei Municipal nº 1.347/90, que menciona o cumprimento das prescrições da legislação federal, foi devidamente interpretado no aresto, concluindo-se que tal disposição não tem o condão de substituir a competência legislativa exclusiva do município, nem de servir como a regulamentação exigida.

Para que não reste qualquer dúvida sobre a inexistência da omissão apontada, transcrevo os trechos pertinentes do voto condutor do acórdão, que demonstram o devido enfrentamento da matéria:

Em relação aos servidores públicos, o direito ao adicional de insalubridade não restou previsto expressamente na Constituição da República (art. 39,
caput
e § 3º, da CF/88
2
) como ocorreu em relação aos trabalhadores da iniciativa privada (art. 7º, inciso XXIII, da CF/88
3
), ficando, portanto, os entes públicos, em seus respectivos níveis de governo, desde a edição da Emenda Constitucional nº 19/98, com competência para
instituírem regime jurídico único para os seus servidores, prevendo ou não referido adicional
4
, consoante
precedente vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 565.714
, submetido a repercussão geral, em que se ressaltou a “
Inexistência de regra constitucional autorizativa de concessão de adicional de insalubridade a servidores públicos (art. 39, § 1º, inc. III) ou a policiais militares (art. 42, § 1º, c/c 142, § 3º, inc. X).”
(RE 565714, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 30/04/2008, REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO, STF).

Trata-se, pois, de
norma de eficácia limitada
, isto é, de aplicabilidade indireta ou mediata, que
depende de integração legislativa
exarada pelo ente público competente
para que seja aplicada
,
não sendo possível o pagamento do adicional remuneratório com base na legislação trabalhista,
como, por exemplo,
a Consolidação das Leis Trabalhistas e
as
Norma Regulamentadora de Segurança e Saúde no Trabalho em Estabelecimentos de Assistência à Saúde a NR 15, anexo nº 13 e 14 e Portaria
nº
3.214/78, do Ministério do Trabalho
e Emprego
,
sem qualquer tipo de menção
expressa
por parte de lei editada pelo Poder Público
.

De fato, como a Administração Pública é regida pelo princípio basilar da legalidade (art. 37,
caput
, da CF/88), somente pode atuar respaldada nos mandamentos da lei e em seus regulamentos, deles não podendo se afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido. Desse modo, consoante entendimento firmado, há tempos, pelo Supremo Tribunal Federal
5
,
para a concessão, aos servidores estatutários municipais, do adicional de insalubridade previsto no art. 7º, inciso XXIII, da Constituição da República, é necessári
o que o respectivo município

regulamente a matéria por meio d
a edição de normas específicas
que definam as atividades assim consideradas e estabeleçam os respectivos critérios de pagamento, mediante fixação de percentuais/graus de insalubridade.

(...).

Dessa forma, é perfeitamente possível que, com base na autonomia administrativa e financeira assegurada aos municípios (art. 30, inciso I, da CF/88), o município de Linhares-ES escolha por não regulamentar o adicional de insalubridade e, com isso, não assegurar este direito aos seus servidores, sem que se possa falar em afronta aos princípios da dignidade da pessoa humana e da razoabilidade (art. 2º,
caput
, da Lei nº 9.784/99), na medida em que tal opção discricionária encontra respaldo na Constituição da República, o que obsta a intervenção do Poder Judiciário (art. 5º, inciso XXXV, da CF/88) para suprir esta lacuna legislativa voluntária do município apelante, sob pena de afronta aos postulados da separação de Poderes (art. 2º da CF/88) e da legalidade (art. 37,
caput
, da CF/88).

A Administração Pública deve observar o princípio da legalidade, de forma que só pode conceder a seus servidores os direitos expressamente previsos em lei e desde que preenchidos todos os requisitos eventualmente por si exigidos, sob pena de praticar ato inválido. Assim, ainda que legislação federal ou estadual tenha assegurado o direito ao recebimento de adicional de insalubridade aos servidores públicos, isto não garante o mesmo direito ao servidor municipal que não tenha o adicional de insalubridade previsto e regulamentado pelo ordenamento jurídico do ente municipal a que está vinculado, até mesmo em respeito ao princípio federativo e a repartição de competências, uma vez que compete a cada ente federado legislar sobre o regime jurídico de seus servidores, optando, ou não, pela concessão de determinadas benesses.

Na hipótese, a despeito de o Estatuto dos Servidores Públicos de Linhares-ES (Lei Municipal nº 1.347/90) ter estabelecido genericamente a possibilidade de os servidores daquela municipalidade receberem o adicional de insalubridade (art. 55, alínea “m”
6
), a própria legislação municipal impôs que a concessão desta vantagem pecuniária dependeria de regulamentação específica em lei,
a qual até a presente data não foi implementada voluntariamente pelo município recorrido
, o que recomenda o provimento do recurso para
reformar a sentença objurgada
que reconheceu o direito de as apeladas receberem adicional de insalubridade em grau máximo sem o devido respaldo legal, na medida em que o Poder Judiciário não pode legislar para suprir lacuna voluntariamente mantida pelo Poder Executivo municipal.

Nos termos da orientação do Pretório Excelso e consoante a legislação municipal, é indispensável a edição de lei específica pelo município de Linhares-ES instituindo as hipóteses nas quais será admitida a concessão do adicional de insalubridade aos servidores públicos municipais e indicando as situações caracterizadoras do percentual/grau a ser reconhecido dentre aquela variação estipulada em lei.

Em outras palavras, por se tratar o art. 55, alínea “m”, da Lei Municipal nº 1.347/90, de norma de eficácia limitada, ou seja, de aplicação indireta ou mediata, depende da necessária integração legislativa para que os servidores municipais tenham direito ao recebimento do adicional de insalubridade,
a qual ainda não ocorreu
, tornando inviável ao Poder Judiciário reconhecer a pretensão autoral de concessão da referida vantagem pecuniária, sob pena de atuar como legislador positivo, em franca violação ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88).

Não desconheço que o art. 154 da Lei Municipal nº 1.347/90 dispõe que
“
o Município cumprirá as prescrições la legislação federal, no que se refere aos trabalhos insalubres, perigosos e outros, executados pelos servidore
s”
. Todavia, esta disposição legal não é suficiente para suplantar a competência legislativa exclusiva do município para definir o regime jurídico de seus servidores, sendo inviável vincular a referida competência constitucional a ente federativo diverso. A melhor exegese lógico-sistemática do referido dispositivo legal
é a de que, após a instituição do adicional de insalubridade por norma editada pelo Poder Legislativo Municipal, competirá ao Poder Executivo Municipal, ao regulamentar a questão ou implementar o instituto efetivamente, submeter-se às prescrições da legislação federal aos trabalhos insalubres.

A esse respeito, Hely Lopes Meirelles leciona que
“as leis que trazem a recomendação de serem regulamentadas, não são exequíveis antes da expedição do decreto regulamentar, porque esse ato é
conditio juris
da atuação normativa da lei. Em tal caso, o regulamento opera como condição suspensiva da execução da norma legal, deixando os seus efeitos pendentes até a expedição do ato do Executivo”
7
.

Independentemente das eventuais condições insalubres em que as apeladas estejam exercendo as funções de Técnico de Enfermagem, não há viabilidade de o Poder Judiciário impor ao município apelante que conceda o adicional de insalubridade às recorridas, em respeito aos princípios federativos e da legalidade e à autonomia administrativa orçamentária municipal, visto que inexiste norma regulamentando o direito assegurado no art. 55, alínea “m”, da Lei Municipal nº 1.347/90.

O princípio da separação de Poderes impede que o Poder Judiciário interfira na atuação discricionária do Poder Executivo, somente sendo permitida a sua intervenção caso haja conduta inconstitucional, ilegal ou arbitrária, pela Administração Pública, o que não é o caso dos autos, considerando a inexistência de norma que regulamente a concessão do adicional de insalubridade aos servidores públicos do município apelante, que se encontra apenas genericamente assegurado no Estatuto dos Servidores do município de Linhares-ES.

Dessa forma, é notório que as embargantes, sob o pretexto de sanar uma suposta omissão, buscam, na verdade, rediscutir o mérito da decisão que lhes foi desfavorável, repristinando teses já analisadas e rechaçadas por este órgão julgador, o que é inadmissível na via estreita dos embargos de declaração,
sendo que
os dispositivos (constitucionais, legais e regulamentares)

e
argumentos

invocados
já foram devidamente interpretad
o
s e examinad
o
s
,
impossibilitando sua revisão
nesta via eleita
, tendo em vista inexistir vícios a serem sanados.

Por fim, no que concerne ao prequestionamento, a pretensão também não prospera. O acórdão enfrentou adequadamente toda a legislação constitucional e infraconstitucional pertinente à resolução da controvérsia, tornando desnecessária a oposição de embargos com essa finalidade exclusiva. Conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, “embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório” (Súmula 98/STJ), mas isso não significa que sejam necessários quando a matéria já foi devidamente analisada.

Ante tais considerações,
conheço
dos embargos de declaração e
a eles nego
provimento
.

É como voto.

1
Admite-se também sua interposição, em caráter excepcional, na hipótese em que o julgado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada, mas relevante para a solução da lide.

2
Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas. § 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.

3
Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: XXIII – adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei.

4
“O direito à percepção do adicional também não decorre da CF/88. Com efeito, a regra constitucional que fixa o pagamento de adicionais de insalubridade e periculosidade, especificamente o art. 7º, XXIII, da CF/88, é de eficácia limitada, já que se utiliza da expressão ‘na forma da lei’. Ademais, essa regra se aplica aos servidores da iniciativa privada, mas não é obrigatória para o servidores públicos, já que o art. 39, § 3º, da CF/88 não fez remissão ao inciso XXIII do art. 7º da CF/88.” (RMS 34.564/RR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/11/2012, DJe 06/12/2012, STJ).

5
“SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO PARA AS ATIVIDADES PENOSAS, INSALUBRES OU PERIGOSAS, NA FORMA DA LEI. ART. 7º, XXIII, DA CF. O art. 39, § 2º, da CF apenas estendeu aos servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios alguns dos direitos sociais por meio de remissão, para não ser necessária a repetição de seus enunciados, mas com isso não quis significar que, quando algum deles dependesse de legislação infraconstitucional para ter eficácia, essa seria, no âmbito federal, estadual ou municipal, a trabalhista. Com efeito, por força da Carta Magna Federal, esses direitos sociais integrarão necessariamente o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mas, quando dependem de lei que os regulamente para dar eficácia plena aos dispositivos constitucionais de que deles decorrem, essa legislação infraconstitucional terá de ser, conforme o âmbito a que pertence o servidor público, da competência dos mencionados entes públicos que constituem a federação.” (RE 169.173, Relator: Min. Moreira Alves, julgamento em 10/05/1996, Primeira Turma, DJ 16/05/1997, STF).

6
Art. 55.
Os servidores públicos municipais, terão direito a: (...) m) – adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas,
na forma da Lei
.

7
Direito Administrativo Brasileiro. 14ª ed. pg. 108.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.